Tribunal: TJDFT
Processo: 0731656-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCONSISTÊNCIA DA NEGATIVA À COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA OU FUNCIONAL PÓS-BARIÁTRICA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA PROPORCIONAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Incumbe à operadora do plano de saúde (apelante), diante da incerteza quanto ao caráter estético ou terapêutico da intervenção cirúrgica (bariátrica), promover a constituição de junta médica especializada, com o intuito de realizar uma apuração criteriosa e imparcial acerca da essência e finalidade do procedimento em tela.
II. A apelante restringe-se a alegar que o caráter da cirurgia é exclusivamente estético; no entanto, falha em subsidiar suas afirmações por meio de evidências concretas ou factuais que sustentem sua tese, deixando um vácuo probatório e ausência de fundamentação, o que resulta na não confirmação dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora (apelada).
III. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento indicado pelo médico (cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional após a realização de cirurgia bariátrica), visto ser decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
IV. É devida a reparação por danos extrapatrimoniais quando situação fática extrapolar o mero aborrecimento do cotidiano para provocar e/ou agravar o quadro de aflição e ansiedade da parte ofendida, por afetação à integridade moral e psicológica dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186).
V. Os critérios definidores da estimativa dos danos imateriais (o grau moderado de culpa, a condição socioeconômica das partes e a proporcionalidade à extensão do dano psicológico) foram sopesados adequadamente pelo e. Juízo de origem, sobretudo em observância ao princípio de proibição de excesso, de sorte que devem ser mantidos no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
VI. Recurso conhecido e desprovido.